Tribunal: STF
Processo: RE 1476297
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSEIRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTEILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUPERVENIÊNCIADE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ENTENDEU PELA LEGALIDADEDA PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGRAVADO. INVASÃO À DOMICÍLIO.AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DENULIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DEFLAGRÂNCIA. BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃODO MORADOR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU QUANTOAOS DELITOS IMPUTADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGALEVIDENCIADO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALDESPROVIDO.1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura ainviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoantedisposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não éabsoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca dainterpretação que deve ser conferida à referida norma, o SupremoTribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO,Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entradaforçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em períodonoturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadasa posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrantedelito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ouda autoridade e de nulidade dos atos praticados".2. No mesmo sentido, esta Corte Superior possui oentendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliardevem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, paralegitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração,de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviafundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. ASuprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n.1.342.077/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou anulidade do referido "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligênciaspoliciais, determinando a implementação de medidas aos órgãos desegurança pública de todas as unidades da federação".No caso em apreço, verifica-se que não foram observados ospressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputadolegal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais.Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares, apósserem acionados a respeito da ocorrência de uma briga em uma festa, emque foram informados que o agravado havia ameaçado de morte outroindivíduo, dirigiram-se ao local informado e submeteram o acusado arevista pessoal e veicular, encontrando uma arma em seu automóvel.Após, deslocaram-se até sua residência, onde apreenderam armas,munições e drogas.3. Vê-se que não há qualquer informação de que havia indíciosde traficância, nem motivação que justificasse a entrada dos policiais naresidência do paciente sem mandado judicial. Vê-se que, em razão deuma briga os policiais revistaram o paciente e seu veículo e foram até suaresidência, sem autorização do morador, e fizeram a busca no local.4. Ademais, importante ressaltar que a autorização do moradorpara os agentes policiais entrarem na residência sem mandado judicial,precisa ser registrada em vídeo e áudio, e ainda, por escrito, para nãohaver dúvidas quanto ao consentimento, sendo esse o atual entendimentodesta Corte Superior (AgRg no RHC n. 162.394/DF, relator MinistroSebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).5. Aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, tem-seque as demais diligências e buscas realizadas após a entrada indevidados policiais devem ser tidas como nulas por decorrência conforme apacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.6. Concedida a ordem de habeas corpus para que fossereconhecida a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensãodomiciliar, bem como a delas decorrentes, e, em consequência, absolvero ora agravado das imputações feitas na Ação Penal n. 0004635-29.2023.8.13.0471, determinando a expedição do respectivo alvará desoltura em favor do acusado, sem prejuízo da prolação de nova sentençacom base em eventuais provas remanescentes.7. Agravo regimental do Ministério Público de Minas Geraisdesprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente